Tribunal: TJMT
Processo: 1015084-20.2020.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015084-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MILTON JOSE GOZZI - CPF: 761.714.859-34 (APELANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Willian Veiga registrado(a) civilmente como DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - MULTA ACESSÓRIA –ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DA OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA -
RECEBIMENTO DO PRODUTO E PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO POR EMPRESA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS ATESTADOS EM RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - TENTATIVA DE BURLA AO FISCO - PREVISÃO CONTIDA NO ART. 35-B, IX, DA LEI ESTADUAL N.º 7.098/98 - INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DO CONTRIBUINTE -
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO FISCAL -
PRODUTOR RURAL OPTANTE PELO REGIME DO DIFERIMENTO - RESPONSABILIDADE PELA INTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO CONFIGURADA – ARTIGO 580, III, DO RICMS/MT

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Como destinatário das provas, cabe ao Juiz deferir as necessárias, bem como indeferir aquelas dispensáveis ou inúteis para o deslinde do processo (art 370 do CPC), julgando de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC.

2. Não implica em cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando não coletada em juízo a prova testemunhal pretendida se as constantes dos autos - notadamente a documental - se mostram suficientes para a convicção do magistrado.

3 - Nos termos do artigo 35-B, IX, da Lei estadual n.º 7.098/98, tem-se por inidôneo o documento fiscal emitido pelo contribuinte que informa destinatário diverso daquele que efetivamente recebeu a mercadoria e efetuou o respectivo pagamento.

4. A decretação irregular do destinatário da mercadoria, seja por dolo ou culpa do vendedor, configura impedimento para o lançamento do tributo nas transações posteriores, para as quais postergou o pagamento efetivo do imposto (diferimento), fazendo incidir a regra consubstanciada no art. 580, III, do Regulamento do ICMS/MT.

5. Não demonstrada, pelo contribuinte, a legalidade da transação entre comprador e vendedor, resulta íntegro o ato administrativo que impõe a cobrança do imposto questionado.

6. Apelo desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por
MILTON JOSÉ GOZZI

contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal n.º 1015084-20.2020.8.11.0041, ajuizada em face do

ESTADO DE MATO GROSSO
, em que, julgado improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, foi ainda a parte Apelante condenada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A sentença invectivada não acolheu os argumentos trazidos na inicial acerca da inidoneidade do ato administrativo que apontou irregularidades nas operações de saída de grãos descritas em documentos fiscais de emissão do produtor rural, ora Apelante, tendo por destinatária a empresa
AGROMEIRELES COMERCIO MERCANTIL LTDA
(IE/MT n.º 13.523.062-4), por meio de emissão sucessiva de documentos fiscais, emitidos para dissimular operação de venda interestadual de 108.060 Kg de arroz em casca, com o intuito de simular a venda da mercadoria para a referida empresa e esta, em ato contínuo, simular a venda, interestadual,

da mesma mercadoria para o destinatário final da
CDA – CIA DE DISTRIBUIÇÃO ARAGUAIA
(CNPJ 26.651.646/0014-47), de Anápolis/GO, sendo certo que, enquanto o carregamento do produto se deu diretamente na propriedade do produtor rural
MILTON JOSÉ
, o pagamento da operação ocorreu

também diretamente a ele pela empresa destinatária final do produto, sem a participação da empresa
AGROMEIRELES
, apontada pelo produtor rural como adquirente e cuja sistemática visava transferir para esta empresa (sem capacidade financeira para tanto) toda a responsabilidade pelo pagamento dos tributos respectivos.

Em suas razões recursais (id. 115456595),
MILTON JOSÉ
pleiteia, em síntese, a reforma da sentença para que seja, efetivamente, desconstituída a Autuação Fi
scal n.º 700160/1760/39/2019 pertinente à Notificação/Auto de Infração n.º 142750000702019109, alegando a ausência de responsabilidade tributária solidária.

Pede, em um
primeiro

plano
, que seja reconhecido e declarado o

cerceamento de defesa por falta

de saneamento e organização do processo, sendo anulada a sentença de 1º Grau, determinando-se

o retorno dos autos à origem para

o seu regular processamento e devida instrução, com a oitiva das testemunhas pretendidas, providência desatendida pelo juízo “a quo”
.

No

mérito
, postula a declaração de inexistência da responsabilidade tributária solidária que lhe foi atribuída, porque ausente o fato gerador que a legitime, bem como, porque restou comprovada a existência de relação mercantil que obedeceu a todos os ditames legais exigidos, sem qualquer prova de que tenha agido com dolo ou má-fé, devendo ser
relativizada a presunção de veracidade dos atos administrativos, considerando a mínima demonstração do fato gerador ou fato típico para a sanção administrativa.

Destaca que o Apelado não pode apenas presumir, sem qualquer prova direta, que o carregamento e remessa de produtos por conta e ordem de terceiro visasse à abstenção de recolhimento de tributos, porquanto para cada relação estabelecida foram efetivamente cobrados os devidos tributos.

Sustenta, ainda, que o fato de se tratar de produtor rural, submetido ao regime de tributação de diferimento de recolhimento do ICMS, regulado nos termos do Anexo VII do RICMS/2014, transfere ao adquirente dos produtos a responsabilidade pelo recolhimento do tributo.

De consequência, pede que seja anulada a autuação levada a efeito, bem como a multa tributária dela decorrente, desbloqueando-se, ainda, a conta corrente fiscal junto ao Apelado.

Intimado a apresentar contrarrazões ao recurso interposto, o Apelado manteve-se inerte. (id. 115456600).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, tenho por d
ispensável a coleta de manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça (art. 178, parágrafo único – CPC) como inclusive assim tem se posicionado de forma sistemática o órgão ministerial em casos que tais, aduzindo a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O =
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO E DEFESA

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita, em sede de
preliminar
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, aduzindo a existência de pontos controvertidos que desafiam a produção da prova testemunhal requerida.

Analisando a referida preliminar, constato que o douto magistrado
a quo
decidiu a questão à luz dos fatos e das provas constantes nos autos, que reputou suficientes para o seu convencimento, em especial
o
RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL,
constante do Processo Eletrônico n.º 5723059/2019, de 24/10/2019, da Coordenadoria de Fiscalização de Indústria e Agronegócio da SEFAZ/MT, subscrito pela Fiscal de Tributos Estaduais Cinthia Barreto Borges

(id. 115456542).

Em que pesem os argumentos expostos pelo
Apelante
, a preliminar de cerceamento de defesa e consequente nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que ao Juiz - como destinatário das provas - cabe deferir aquelas que entender necessárias e indeferir as dispensáveis ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se aquelas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência,
a exemplo
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
. (...). 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios.”
(STJ- REsp 1530234/SP, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (negritei)

Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do CPC.

Nesse prisma, cai por terra toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato de ter o douto Magistrado
a quo
decidido antecipadamente a lide, sem a produção das provas entendidas como desnecessárias, uma vez que é incumbência do Magistrado conduzir a instrução processual.

Diante do acima exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No

mérito
, c
omo relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto po
r
MILTON JOSE GOZZI
contr
a a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal n.º 1015084-20.2020.8.11.0041
, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visava desconstituir a aplicação de multa em virtude do descumprimento de obrigação acessória, em responsabilidade solidária.

Consta dos autos que o Apelante é produtor rural, que desenvolve atividades econômica no cultivo de arroz em casca, sujeito ao Imposto Estadual sobre Operações de Circulação de Mercadoria, e mereceu do Fisco Estadual a Notificação de Auto de Infração n.º
142750000702019109, “em
razão de emissão de
“(...) documento fiscal que não corresponde a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou utilização de serviço”, bem como ter deixado “(...) de recolher o ICMS incidente sobre operações de saída de produtos agropecuários.”

(id. 115456571, pp. 03 e 04)

Ficou constatado nos autos que o auto de infração nº
142750000702019109
faz parte de uma operação denominada “Nota Fria”, que investiga os casos em que há a emissão de nota fiscal que não corresponde a uma efetiva saída de mercadoria ou prestação de serviço.

Em resposta, a apelante apresentou ao Fisco:

- cópias das Notas Fiscais n.º 170,171,188 e189;

- cópias dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico – CTE n.º 3160, 2993, 2994 e 3155;

- cópias das Notas Fiscais Eletrônicas n.º 009.015, 009.014, 009.035 e 009.036; e

- instrumento de cessão de crédito, justificando o quanto segue (id. 115456571 - p. 51):

“O contribuinte Milton José Gozzi, efetuou as referidas vendas, conforme as NFS 170,171,188,189, para a empresa Agromeireles Comércio Mercantil Ltda – EPP., que por sua vez revendeu para a CDA Companhia de Distribuição do Araguaia, conforme as NFes 009.015,009.014,009.035, 009.036, que fez os pagamentos diretamente a Milton José Gozzi, conforme Instrumento de Cessão de Crédito. Portanto a contribuinte, por entender que as operações ao seu ver são regulares, apresenta os documentos e explicações conforme solicitado pela citada Intimação Fiscal, pois é o que tem até o momento para justificar tais operações.”

A sentença combatida foi prolatada em 16/07/2021, onde podem ser vistos os seguintes termos e fundamentos:

“(...) In casu, a parte autora, aduz que, segundo o precário procedimento que culminou na notificação do Autor, ele teria coordenado a venda de sua produção à pessoa jurídica deste Estado, mas sem lastro financeiro para pagar tributos, quando, na verdade, teria realizado tal venda a empresa localizada no Estado de Goiás.

De igual modo, alega que apesar da imputação, está acobertado pela regularidade fiscal, como consta no laudo de auditoria, assim como que a operação comercial apontada pela autoridade fiscal ocorreu dentro da legalidade, sobretudo por ter adimplido os impostos federais, estando acobertado pela isenção no que diz respeito aos impostos estaduais.

Sem delongas, embora tais alegações, afere-se que a parte autora não trouxe prova robusta capaz de afastar a regularidade (legitimidade e veracidade) dos atos emanados do agente público.

Por oportuno, trago excerto do r. Voto condutor do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009200-36.2020.8.11.0000, in verbis:

(...)

Com efeito, diante a ausência de prova robusta capaz de afastar a regularidade (legitimidade e veracidade) dos atos emanados do agente público, exsurge-se a improcedência do pleito autoral como medida cogente.

Ex positis,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.”

Embora não conste expressamente a capitulação legal, a descrição dos fatos é o que importa para que o Autor possa efetivamente exercer a sua defesa substancial, garantia constitucional que lhe é assegurada, e neste passo, observa-se que lhe foi imputada a figura do art. 124, I, do CTN, onde resta estabelecido que os devedores solidários possuem interesse em comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Constatando-se que se trata de um negócio jurídico de compra e venda, tem-se que a circulação de mercadoria é o fato gerador da obrigação tributária, ensejando a solidariedade
“de fato”
, que tem como interesse comum justamente a consecução do negócio jurídico simulado, ou seja, marcado pelo conluio prévio da suposta transação.

Aliás, comezinho dizer que como negócio jurídico bilateral, a finalidade das partes caminha no mesmo sentido que é a da conclusão do negócio, sendo risível a alegação de que os negociantes estavam “em lados opostos”.

O deslinde da venda e compra, todavia, não é o interesse qualificado e exigido pela lei, a caracterizar a comunhão, sob pena de que toda configuração de fato gerador – que ensejar a circulação de mercadoria nos termos da legislação de regência – seja apto a restar cobrado em solidariedade, mas sim, repisa-se, o interesse comum entre as partes que era o de fraudar a lei, o de dar aparência de negócio jurídico que não se demonstrou ter acontecido, seja na seara administrativa, seja no âmbito judicial, considerando o amealhado de provas juntado pelo autor, que pauta-se em alegação de direito, para desdizer o apontamento de ausência de referibilidade da transação comercial.

A atuação fiscal determinada de
“Operação Nota Fria”
,
conforme consta nos autos do processo administrativo, foi voltada contra a emissão de Notas Fiscais cuja existência não se justificava, motivo pelo qual o emissor das Notas, no caso em tela, o produtor rural
Milton José Gozzi
, e os destinatários dos produtos com quem teria comercializado para então emiti-las, foram chamados para demonstrar a realização de negócio jurídico, pois ou as operações demandavam Nota Fiscal, ou foram operações que, dada a ausência de prova da realização do fato gerador, foram simuladas, passíveis de sanção.

No relatório de auditoria fiscal do e-process 5723059/2019, da Coordenadoria de Fiscalização de Indústria e Agronegócio da SEFAZ/MT, restou consignado que:

“(...) Cuida-se de pedido de anulação da autuação fiscal NAI nr. 14275000702019109, lavrada contra
MILTON JOSÉ GOZZI
, inscrição estadual 13.492.838-5, estabelecido em Paranatinga/MT. O autuado, produtor rural, fora previamente instalado a comprovar a efetividade e regularidade das operações de saída de arroz em casca que, conforme documentos fiscais por ele emitidos, teria sido vendida para a empresa
AGROMEIRELES COMÉRCIO MERCANTIL LTDA.
Porém através dos testes de auditoria constatamos que este objetivando efetuar a venda de arroz em casca à
CDA – CIA DE DISTRIBUIÇÃO ARAGUAIA
(CNPJ 26.651.646/0014-47), simulou a venda dos produtos para a empresa
AGROMEIRELES COMERCIO MERCANTIL LTDA, (CNPJ
09.426.403/0001-71 e I.E. 13.523.062-4), pelo valor total de R$ 108.243,66, mediante a emissão de notas fiscais de sua própria autoria de n(s)° 170, 171, 188 e 189 , utilizando o “CFOP1 5118 - Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem”.

“Recebeu os valores pela venda do produto diretamente em sua conta corrente bancária junto ao banco Sicredi, agencia 0802, C/c 44350-6, por meio de Carta de Cessão de Crédito emitida pela empresa
AGROMEIRELES COMÉRCIO MERCANTIL LTDA
autorizando a empresa
CDA – CIA DE DISTRIBUIÇÃO ARAGUAIA
, a efetuar o pagamento ao produtor supra citado, conforme confessado pelo próprio produtor rural, nos autos eletrônico (eProcess) nº 5674770/2019. Muito embora a cessão de crédito seja instrumento legal previsto pela legislação brasileira (Código Civil, art. 290) é certo que o quadro fático evidenciado pelos testes de auditoria denotam que sua emissão deu-se tão somente para conferir mera aparência de regularidade nas respectivas operações, razão pela qual, com amparo no Parágrafo único, do art. 116, do Código Tributário Nacional, ficam desconsiderados, para efeitos tributários no presente procedimento fiscal. Conforme detalhado no Relatório de Auditoria Fiscal, anexo a NAI142750000702019109, fica demonstrado todas as provas que o real comprador da mercadoria é a empresa que pagou o produto por ela adquirido. Fica atribuída como coobrigados na responsabilidade tributária pela infração acima, solidariamente,
MILTON JOSE GOZZI (CPF
761.714.859-34),
AGROMEIRELES COMERCIO MERCANTIL LTDA (CNPJ
09.426.403/0001-71,
CDA – CIA DE DISTRIBUIÇÃO ARAGUAIA (CNPJ
26.651.646/0014-47), ex vi Parágrafo único, do art. 116, do Código Tributário Nacional, cumulado com o art. 167, § 1°, I, do Código Civil Brasileiro, cumulado com o art. 167, § 1°, I, do Código Civil Brasileiro e ainda, com o artigo 18-A, da lei (Estadual) 7.098/98”

Destarte, sendo ponto incontroverso o fato de que o Apelante e a empresa
AGROMEIRELES COMÉRCIO MERCANTIL LTDA
realizaram em tese o negócio jurídico - fato gerador da obrigação tributária -, o que, inclusive, é o ponto de partida do Apelante, fica também incontrovertida a solidariedade natural (art. 124, I, CTN) entre comprador e vendedor, que justamente advém da simulação do negócio jurídico (compra e venda) a ensejar uma “Nota Fria”, uma Nota Fiscal sem referibilidade, mas que, até ser enquadrada como tal, é apta a emanar todos os efeitos nocivos do falso lançamento, como o pautado na não cumulatividade do ICMS, tal como acertadamente

concluiu o douto magistrado sentenciante, ao reconhecer a legalidade da autuação.

No caso dos autos, o Apelante não conseguiu
demonstrar a inidoneidade das autuações fiscais denotadoras de que as operações de saída de grãos descritas nos documentos fiscais de sua emissão, tendo por destinatária a empresa
AGROMEIRELES COMERCIO MERCANTIL LTDA
na verdade retrataram Notas Fiscais emitidas para dissimular operação de venda interestadual de 108.060 Kg de arroz em casca, com o intuito de simular a venda da mercadoria para a referida empresa e esta, imediatamente, simular a venda, interestadual,

da mesma mercadoria para o destinatário final da
CDA – CIA DE DISTRIBUIÇÃO ARAGUAIA
de Anápolis/GO.

Impende destacar, ainda, como relevante, o fato de que, além de ter sido o carregamento do produto efetuado diretamente na propriedade do produtor rural
MILTON JOSÉ
, o pagamento da operação, de igual forma, foi feito diretamente a ele pela empresa destinatária final do produto, sem a participação da empresa
AGROMEIRELES
, apontada nas Notas Fiscais por ele emitidas como sendo o adquirente e cuja sistemática visava transferir para esta empresa (sem capacidade financeira para tanto) toda a responsabilidade pelo pagamento dos tributos respectivos.

Registre-se que não se desconhece o pronunciamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal que decretou a inconstitucionalidade dos dispositivos
da Legislação Estadual

ao
ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN:

“
Direito Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade tributária de terceiros por infrações. Lei estadual em conflito com regramento da norma geral federal. Inconstitucionalidade formal.

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei nº 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal.

2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, previstas pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF).

3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: ‘É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional ́”.

(
STF, Tribunal Pleno, ADI 4845/MT, relator Ministro
Roberto Barroso,
julgamento em 13.fevereiro.2020, publicado no DJe em 04.março.2020). (negritei)

Entretanto, ao judiciário incumbe o papel de fazer a interpretação e analisar o contexto da aplicação das normas de forma a prevenir o quanto possível que ocorram eventuais distorções dos seus pronunciamentos, de modo a impedir abusos e interpretações visando imprimir suposta legalidade a prática de atitudes fraudulentas.

Portanto, considerando que a autuação refere-se ao descumprimento do encargo da Apelante de comprovar a relação negocial efetivada, entendo que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a ilegalidade da cobrança pelo órgão fiscal.

Oportuno ressaltar que, para viabilizar a nulidade da autuação realizada pelo órgão fiscal a parte deve produzir elementos probatórios que comprovem de forma robusta o vício alegado, conforme pacífica jurisprudência do STJ:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
(...)

4. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo não se molda à jurisprudência do STJ, pois inverteu o ônus da prova na desconstituição do crédito tributário, imputando à Fazenda Pública incumbência da qual se reveste o contribuinte. Hipótese em que, diante da presunção de legalidade e de legitimidade do crédito tributário, cabe ao contribuinte, autor da apontada ação anulatória de débito fiscal, fazer prova capaz de afastar tal presunção.

5. Com efeito, compete à Corte de origem sopesar o ônus da prova partindo de premissa inversa, no sentido de que o contribuinte tenha feito prova apta a ilidir o lançamento tributário. 6. Recurso Especial parcialmente provido”.
(REsp n. 1.821.428/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

Nessa mesma linha seguem os precedentes desta e. Corte. A exemplo:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR NÃO ELIDIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1 – O Termo de Autuação e Depósito é documento público e como tal goza de presunção de legitimidade, que pode, no entanto, ser elidido por meio de demonstração cabal em sentido contrário. 2 - Ante a presunção de legitimidade que recai sobre os atos administrativos incumbia à Apelada o ônus de provar o vício alegado, contudo, não desincumbindo de seu ônus probatório, sustentando a sua pretensão em meras alegações, deve ser reformada a sentença que entendeu serem ilegais os Termos de Autuação e Depósito efetuados pelo agente fiscal”.
(
N.U 0026864-52.2012.8.11.0041,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Nesse contexto, impõe-se a acurada análise dos elementos normativos que compõem a autuação, não havendo como eximir o contribuinte da obrigação de trazer para os autos os documentos mínimos necessários para a verificação da legalidade/regularidade da operação realizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela parte Recorrente para 12% (doze por cento) é medida adequada ao caso, diante do trabalho adicional próprio da fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023